Tribunal: STF
Processo: ARE 1583188
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-doc. 15):



     



“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANTE O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE (ARTS. 50, VII E 52 AMBOS DA LEP). REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. APENADO QUE, DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO, FOI FLAGRADO EM SEU LOCAL DE TRABALHO EMBALANDO APARELHOS CELULARES, CARREGADOR E UMA PORÇÃO DE MACONHA (88G). FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. AFASTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE UTILIZOU ELEMENTOS CONCRETOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA DA INFRAÇÃO, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA, MOSTRANDO-SE CORRETA A REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS.



RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. Segundo sustenta, inexistem nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a prática de falta grave de sua parte.



    Desse modo, requer:



    “À vista do exposto, comprovada a contrariedade ao texto Constitucional pela decisão atacada (artigo 5º, XLVI da Constituição Federal), pugna-se para que seja ajustada a fração de perda dos dias remidos de 1/3 para 1/6, considerando o histórico prisional positivo do recorrente e a ausência de provas concretas que o vinculem diretamente à posse dos objetos ilícitos, bem como seja determinado a manutenção do regime semiaberto, em razão da desproporcionalidade da regressão aplicada.” 



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 



    Ainda que assim não fosse, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.550.513-AgR, Segunda Turma, Minha Relatoria, DJe de 3/7/2025) (grifei)



“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Falta grave. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.545.715-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 4/6/2025) (grifei)



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.440.931-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 4/9/2023) (grifei)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente